Tribunal: STJ
Processo: 0011111-84.2014.8.13.0120
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2288167 - MG(2023/0028413-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MARÍLIA CRISTINA VIGLIONI
ADVOGADO
: EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
EMBARGADO
: ANDECC - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS
CONCURSOS PARA CARTORIOS
ADVOGADO
: MARCONI MIRANDA VIEIRA - DF022098
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES APONTADAS. INOCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.022 DO
.
CPC/2015
I. CASO EM EXAME.
1. Segundos embargos de declaração opostos em face de acórdão
proferido em agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, por considerar não
demonstrado o dissídio interpretativo alegado pela insurgente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Acolhimento ou não dos embargos de declaração diante da
alegação de omissões no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem a
reapreciação da questões sopesadas nas decisões precedentes,
revelando-se descabido o efeito modificativo pretendido pela
embargante, que somente é possível em casos excepcionais e uma
vez comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro material
do julgado, o que não ocorreu na hipótese.
4. Como dito anteriormente, "não se constata nenhuma das hipóteses
ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez ausente a
omissão afirmada pela embargante, porquanto a decisão embargada
explicitou com clareza que as peculiaridades de cada caso em
concreto impedem a configuração do dissídio jurisprudencial acerca
da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, §1o, e 1.022
do CPC, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos de
divergência". Diante dessa perspectiva, revelou-se desnecessária a
análise dos paradigmas indicados pela parte para fundamentar a tese
Documento eletrônico VDA56299878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: f3f529a2-78a3-4b59-805a-a956bc518acb

de que ocorrida negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem.
5. Tratando-se de segundos embargos de declaração opostos pela
mesma parte, em que foram trazidos os mesmos argumentos já
examinados anteriormente, deve-se reconhecer o seu escopo
manifestamente protelatório, o que autoriza a aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
22/04/2026
28/04/2026,
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: f3f529a2-78a3-4b59-805a-a956bc518acb

EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2288167 - MG(2023/0028413-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MARÍLIA CRISTINA VIGLIONI
ADVOGADO
: EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
EMBARGADO
: ANDECC - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS
CONCURSOS PARA CARTORIOS
ADVOGADO
: MARCONI MIRANDA VIEIRA - DF022098
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES APONTADAS. INOCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
I. CASO EM EXAME.
1. Segundos embargos de declaração opostos em face de acórdão
proferido em agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, por considerar não
demonstrado o dissídio interpretativo alegado pela insurgente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Acolhimento ou não dos embargos de declaração diante da
alegação de omissões no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem a
reapreciação da questões sopesadas nas decisões precedentes,
revelando-se descabido o efeito modificativo pretendido pela
embargante, que somente é possível em casos excepcionais e uma
vez comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro material
do julgado, o que não ocorreu na hipótese.
4. Como dito anteriormente, "não se constata nenhuma das hipóteses
ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez ausente a
omissão afirmada pela embargante, porquanto a decisão embargada
explicitou com clareza que as peculiaridades de cada caso em
concreto impedem a configuração do dissídio jurisprudencial acerca
da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, §1o, e 1.022
do CPC, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos de
divergência". Diante dessa perspectiva, revelou-se desnecessária a
análise dos paradigmas indicados pela parte para fundamentar a tese
Documento eletrônico VDA55993056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:22
Código de Controle do Documento: 1f571ade-f5a3-4dd6-a8c2-83ced8dc33c6

de que ocorrida negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem.
5. Tratando-se de segundos embargos de declaração opostos pela
mesma parte, em que foram trazidos os mesmos argumentos já
examinados anteriormente, deve-se reconhecer o seu escopo
manifestamente protelatório, o que autoriza a aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.

RELATÓRIO
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARÍLIA CRISTINA
VIGLIONI em face de acórdão da Corte Especial, de minha relatoria, que rejeitou
anteriores aclaratórios, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos diante do acórdão proferido em agravo
interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento ou não de embargos de declaração diante da alegação de
omissão no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu ,exame em sede de embargos de
CPC/2015,
declaração.
4. No caso em tela, o embargante visa ao reexame das questões
suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, concluiu
que as peculiaridades de cada demanda judicial impedem a aferição do
dissídio pretoriano quanto à ocorrência dos vícios indicados nos artigos 489,
§1o, e 1.022, do CPC, não sendo os embargos de divergência a via
adequada para a verificação do acerto ou desacerto da decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
. Embargos de declaração rejeitados.

Em suas razões, a embargante sustenta que "as omissões e justificativas
que foram arguidas no recurso anterior permaneceram absolutamente sem nenhuma
apreciação". Afirma que o ponto principal da omissão reside na falta de manifestação
sobre os "acórdãos que foram invocados no item 12 do Agravo Interno [...], quais
sejam os proferidos no AgInt no EREsp n.
(Relator: Min. RAUL ARAÚJO
1.449.100/RJ
) e no AREsp n.
ambos reconhecendo que a omissão do
do
1.701.224/SP,
art. 1.022
CPC é grave por importar em negativa de prestação jurisdicional, aliás, no presente
Documento eletrônico VDA55993056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:22
Código de Controle do Documento: 1f571ade-f5a3-4dd6-a8c2-83ced8dc33c6

caso, realmente a mais evidente e a mais gravosa possível, se relacionando com o
julgamento de uma apelação inexistente, valendo observar que no mesmo recurso
foram invocados inúmeros outros julgados desse egrégio STJ no mesmo sentido."
É o relatório.
VOTO
2. Esses segundos aclaratórios também não merecem guarida.
À luz do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração
contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir
erro material
suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
e/ou
julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam
os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar
efeito infringente ao recurso integrativo.
Como dito anteriormente, "não se constata nenhuma das hipóteses
ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez ausente a omissão afirmada pela
embargante, porquanto a decisão embargada explicitou com clareza que as
peculiaridades de cada caso em concreto impedem a configuração do dissídio
jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489,
§1o, e 1.022 do CPC, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos de
".
divergência
Diante dessa perspectiva, revelou-se desnecessária a análise dos
paradigmas indicados pela parte para fundamentar a tese de que ocorrida negativa de
prestação jurisdicional.
Ademais, observa-se que o acórdão objeto dos embargos de divergência
considerou incidente a
a obstar o conhecimento do recurso
Súmula n. 284/STF
especial no que diz respeito à alegação de violação do artigo 1.022 do CPC, porque
inexistente indicação precisa dos vícios de que padeceria a decisão impugnada. Desse
modo, a
("
Súmula n. 315/STJ
Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial.") também inviabiliza os
embargos de divergência.
Diante desse quadro, é certo que os restritos limites dos embargos de
declaração não permitem a reapreciação de questões sopesadas nas decisões
, revelando-se descabido o efeito modificativo pretendido pela
precedentes
embargante, que somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada
obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, o que não ocorreu na
hipótese.
Documento eletrônico VDA55993056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:22
Código de Controle do Documento: 1f571ade-f5a3-4dd6-a8c2-83ced8dc33c6

Tratando-se de segundos embargos de declaração opostos pela mesma
parte, em que foram trazidos os mesmos argumentos já examinados anteriormente,
,
deve-se reconhecer o seu escopo manifestamente protelatório
o que autoriza
a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e aplico multa de 1%
(um por cento) sobre o valor atualizado da causa em detrimento da embargante.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:22
Código de Controle do Documento: 1f571ade-f5a3-4dd6-a8c2-83ced8dc33c6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.288.167 / MG
Número Registro: 2023/0028413-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111118420148130120 0120140011111 10120140011111 10120140011111001 10120140011111002
10120140011111003
10120140011111004
10120140011111005
10120140011111006
111118420148130120 120140011111 201703265370
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARÍLIA CRISTINA VIGLIONI
ADVOGADO
: EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
EMBARGADO
: ANDECC - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS
CONCURSOS PARA CARTORIOS
ADVOGADO
: MARCONI MIRANDA VIEIRA - DF022098
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARÍLIA CRISTINA VIGLIONI
ADVOGADO
: EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
Documento eletrônico VDA56279101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: 29fd520f-7caf-41be-ad9e-22bb9a4c0719

EMBARGADO
: ANDECC - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS
CONCURSOS PARA CARTORIOS
ADVOGADO
: MARCONI MIRANDA VIEIRA - DF022098
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
22/04/2026
28/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: 29fd520f-7caf-41be-ad9e-22bb9a4c0719